Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600518-36.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600518-36.2024.6.16.0004

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Cautelar Inominada - De Busca e Apreensão
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600518-
36.2024.6.16.0004, julgou improcedente a representação eleitoral. (Representação por Propaganda
Irregular com Pedido de Busca e Apreensão c/c pedido liminar ajuizada pela Cristina Reis Graeml e
Jairo Aparecido Ferreira Filho, em face de Eduardo Pimentel Slaviero, Curitiba Amor E Inovação
(Novo/Pl/MDB/Republicanos/PSD/Pode/Avante/PRTB). Segundo consta, os representados estariam
distribuindo material publicitário com informações inverídicas acerca da proposta da candidata
Cristina Graeml sobre a tarifa para transporte público municipal. A publicidade informaria aos
eleitores que haverá um aumento exorbitante no valor pago pela passagem. Anexou-se o print da
imagem do material publicitário. Anotam não corresponder a material de campanha ou informativo,
mas de uma propaganda eleitoral irregular e negativa. Mencionam que os representados ignoram o
fato de ter apresentado proposta garantindo aos eleitores que a passagem máxima será inferior ao
valor pago atualmente e que em todas as vezes que mencionou a questão informou se tratar de
teto tarifário, significando que, independentemente da distância percorrida, haveria um limite no
valor máximo ao usuário para garantir que quem mora nas periferias não pague uma tarifa
excessiva por ter que viajar mais longe. Observam que o objetivo dos representados é fazer o
eleitor acreditar que a representante irá aumentar o valor da passagem do transporte público
municipal. Menciona que a finalidade de tais veiculações seria criar opinião pública negativa e
desinformação, cujo conteúdo extrapola os limites da liberdade de expressão além de confundir o
eleitorado e criar estados mentais e passionais que podem interferir no resultado natural do pleito.
Pontuam se tratar de fato sabidamente inverídico.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 23/10/2024 E
TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (AGRAVANTE)

ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (AGRAVANTE)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO (AGRAVADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
CRISTINA REIS GRAEML (AGRAVADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164441
25/10/2024
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44164441 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.297

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600518-
36.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
AGRAVANTE: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
AGRAVADO: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
AGRAVADO: JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
INTERNO. PROPAGANDA ELEITORAL.
CRÍTICA A PROPOSTA DE CANDIDATA.
ABUSO DO DIREITO. DESINFORMAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE ABSTENÇÃO. PEDIDO

Num. 44164441 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
DE
TUTELA
DEFERIDO
PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Coligação
“Curitiba amor e inovação” e pelo candidato
Eduardo Pimentel Slavieiro contra decisão que
deferiu tutela de urgência para restringir a
veiculação de propaganda eleitoral crítica à
proposta de tarifa de transporte público da
candidata Cristina Graeml, sob o argumento de
desinformação e abuso do direito em face da
campanha adversária. Os agravantes alegam
cerceamento da liberdade de expressão e
discordam da ordem de abstenção da veiculação
de críticas à proposta da candidata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se as críticas veiculadas configuram desinformação ou crítica legítima; (ii)
estabelecer se a decisão de restringir a
veiculação por outros meios excede o poder
geral de cautela e viola a liberdade de expressão
no contexto eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se que a liberdade de expressão no
contexto eleitoral não permite a perpetuação de
interpretações claramente descontextualizadas e
desmentidas publicamente, especialmente sobre
temas de interesse social relevante, como a
política tarifária de transporte.
4. Observa-se que a candidata reiteradamente
esclareceu que sua proposta incluía um teto
tarifário, e que a insistência em divulgar valores
hipotéticos desproporcionados para as tarifas
desvirtua o debate político, configurando abuso
do direito e contribuindo para a desinformação.
5. Reconhece-se que, apesar da liberdade de
crítica,
a
insistência
em
mensagens
descontextualizadas e potencialmente alarmistas,
após vários esclarecimentos, fere a lisura do
pleito.
6. Fundamenta-se que o poder geral de cautela

Num. 44164441 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
autoriza a determinação de abstenção da
veiculação de propaganda que ultrapassa os
limites da crítica permitida, sobretudo em
situações de abuso e desinformação, visando
garantir o equilíbrio e a verdade no processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno improvido.
Tese de julgamento: 1. A liberdade de expressão
no debate eleitoral não autoriza a veiculação de
críticas
baseadas
em
interpretações
já
desmentidas e descontextualizadas de proposta
de candidata. 2. A determinação de abstenção de
propaganda eleitoral que veicula informação
descontextualizada,
após
sucessivos
esclarecimentos, configura medida proporcional
para preservar a lisura do pleito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 933;
Lei nº 14.192/2021.
Jurisprudência relevante citada: Decisão no
Mandado
de
Segurança
nº
0601142-
97.2024.6.16.0000, julgado pelo TSE.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 25/10/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44164441 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por Coligação “Curitiba amor e inovação” e Eduardo Pimentel
Slavieiro contra decisão por meio da qual deferi o pedido de antecipação de tutela formulado por Cristina
Reis Graeml e Jairo Aparecido Ferreira Filho nestes autos, por considerar que, em razão de fatos
supervenientes, um abuso do direito por parte dos ora agravantes.
Aduzem, em síntese, que: a) a determinação de abstenção de veiculação da propaganda por qualquer meio
viola o princípio da congruência, pois o pedido se limitou à busca e apreensão do material; b) a decisão
cerceia a liberdade de expressa política dos Impetrantes, pois os impede de formular críticas à proposta mal
feita da candidata. Nesse ponto, veja-se que o fato de a candidata ter “esclarecido” sua proposta mal feita
não pode impedir os adversários de explorar as mazelas, os pontos negativos e as consequências da ruim
proposta; e c) não há descontextualização na propaganda, mas mera crítica política contra uma proposta mal
feita da candidata, que pode encarecer a tarifa à população mais carente e que mais necessita do transporte
público.
Requerem a retratação da decisão em tutela de urgência, ou, não sendo este o entendimento, que o feito seja
submetido ao Plenário.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O Agravo Interno é tempestivo e cabível, merecendo conhecimento.
Trago à submissão desta Corte, considerando a relevância do tema e a iminência do término do período
eleitoral, o requerimento de antecipação da tutela recursal. Os agravantes pleiteiam a revogação da liminar
por mim proferida, na qual determinei a abstenção do material impugnado e a abstenção de que o conteúdo
seja divulgado por qualquer outro meio.
Os argumentos trazidos pelos agravantes não me convencem do desacerto da decisão, proferida nos
seguintes termos:
Considero que o caso em apreço tem peculiaridades que indicam ser prudente que a análise do fumus
boni iuris considere a propaganda ora impugnada de modo contextualizado com várias outras sobre o
mesmo tema que já foram submetidas à apreciação da Justiça Eleitoral.
Em 17/10/2024, analisei o teor do jornal impugnado nestes autos no Mandado de Segurança nº
0601142-97.2024.6.16.0000, oportunidade na qual conclui, num juízo perfunctório, próprio da

Num. 44164441 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
apreciação liminar, que não havia divulgação de fato inverídico ou descontextualizado no material
publicitário, "mas apenas a veiculação de especulação e crítica baseadas na interpretação - possível e
legítima - de uma das propostas apresentadas pela candidata Cristina Graeml".
Considerei, assim como o juízo de origem, que cabia à ora recorrida o ônus de suportar as críticas,
próprias ao debate eleitoral, decorrentes da formulação de uma proposta genérica.
Na mesma data indeferi a petição inicial do Mandado de Segurança nº 0601140-30.2024.6.16.0000, no
qual Cristina Graeml impugnava o indeferimento da medida liminar nos autos de representação eleitoral
nº 0600517-51.2024.6.16.0004, ajuizada em face de Rafael Greca em razão de publicação realizada em
seu perfil do Facebook, na qual o atual prefeito veiculava crítica semelhante, apresentando simulação
de valores, provavelmente considerando o valor do quilômetro rodado.
Naquele momento já havia ao menos mais duas representações ajuizadas por Cristina Graeml sobre o
mesmo tema: 0600526-75 e 0600527-60.
Ontem, 22/10/2024, apreciei novo Mandado de Segurança sobre o tema, impetrado em razão do
indeferimento da liminar pleiteada na representação eleitoral nº 0600530-50, que tem por objeto
propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito, na modalidade inserções, em 20/10/2024. Mais uma
vez indeferi a petição inicial, considerando a inexistência de inverdade flagrante e o princípio da
intervenção mínima na propaganda eleitoral.
Em pesquiso ao PJE 1º Grau verifiquei que hoje, 23/10/2024, foram ajuizadas mais duas representações
envolvendo duas peças publicitárias diferentes, mas sobre o mesmo tema, uma publicada no perfil de
Facebook do prefeito Rafael Greca (Rp 0600554-43) e outra veiculada nos perfis de Eduardo Pimentel
Slavieiro. O candidato Eduardo Pimentel impulsionou a publicação, com estimativa de alcance de 10 a
15 mil contas (Rp 0600549-56).
Todas essas demandas - e provavelmente outras que devem estar em trâmite - referem-se a peças
publicitárias diferentes, veiculadas em meios diferentes, com abordagens um pouco diversas, mas todas
elas explorando a crítica à proposta da candidata Cristina Graeml. Há pelo menos uma semana o tema,
que, de fato, é relevante, segue em evidência no cenário político.
Ao realizar pesquisa no buscador Google, com os termos "Cristina Graeml tarifa transporte" inúmeros
resultados foram apresentados. Analisando as sete primeiras páginas de resultados trazidos pelo
Google, verifiquei que a referência mais antiga à polêmica proposta é datada de 15/10/2024, quando a
imprensa repercutiu a discussão da proposta constante do Plano de Governo da candidata durante o
debate realizado na Band TV (v.g. https://ric.com.br/rn24h/politica/cristina-alta-tarifa-onibus-bairros-
longe-centro/).

Num. 44164441 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
A partir da discussão travada no debate e de sua repercussão na mídia, o tema passou a ser explorado na
propaganda eleitoral do candidato Eduardo Pimentel Slavieiro, por meio de críticas contundentes,
porém próprias do ambiente democrático. Rememoro que, o fundamento das primeiras decisões nas
quais analisei as propagandas impugnadas, era a legitimidade da interpretação conferida e explorada
pela campanha adversária - inclusive com menção a simulações que consideravam o valor do
quilômetro rodado - em razão do forma genérica com a qual a proposta, até aquele momento, tinha sido
tratada por Cristina Graeml.
Transcorridos 10 dias do debate no qual o tema foi tratado pela primeira vez, a crítica segue sendo
exaustivamente explorada pela campanha adversária. O tema, no entanto, também vem sendo abordado
por Cristina Graeml, tanto na sua propaganda eleitoral como em manifestações e entrevistas concedidas
desde então.
A título de exemplo, trago reportagem publicada ontem,
22/10/2024,
no
Portal
G1
(https://g1.globo.com/pr/parana/eleicoes/2024/noticia/2024/10/22/ninguem-vai-pagar-mais-de-r-6-diz-
cristina-graeml-ao-explicar-proposta-para-o-transporte-publico-de-curitiba.ghtml), na qual consta a
seguinte manifestação da candidata:
Se a gente usar a tecnologia para, na hora da cobrança da tarifa, da compra da passagem, o usuário
já dizer para onde ele vai, o destino que ele vai, o próprio sistema, a própria tecnologia calcula o
valor da tarifa por quilômetro rodado. Então, se você vai de um bairro vizinho para um bairro, você
paga menos do que ir para um bairro da região sul para região norte, isso é obvio. Mas com um teto,
porque a gente tem tarifa muito alta. Ninguém vai pagar mais de R$ 6.
É possível encontrar outros esclarecimentos prestados por Cristina desde 17/10/2024, data em que foi
ajuizada a primeira representação, como a declaração dada durante sabatina na BandNews, que foi
divulgada no portal da rádio em matéria intitulada "'Nunca falei em aumento da tarifa', afirma Cristina
Graeml" (https://bandnewsfmcuritiba.com/nunca-falei-em-aumento-da-tarifa-afirma-cristina-graeml/).
No perfil do Instagram da candidata Cristina Graeml verifica-se, em uma rápida busca, vídeo publicado
em 16/10/2024, no qual a candidata afirma, entre outras coisas, que "a tarifa vai custar menos do que os
absurdos R$ 6,00 da gestão Greca-Pimentel" (que também foi veiculado no horário eleitoral gratuito) e
outra postagem, veiculada ontem, 22/10/2024, na qual se afirma que "Com Cristina a passagem custará
R$ 5,75".
Com base neste contexto fático, extenso, porém necessário, passo a analisar a plausibilidade do direito
invocado pela recorrente.
De início, no que se refere ao argumento de que a veiculação da propaganda configura violência
política de gênero, verifico que a tese somente foi ventilada pelos recorrentes em grau recursal, jamais
tendo sido suscitada anteriormente.

Num. 44164441 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
No entanto, por se tratar de fato definido também como crime (Lei nº 14.192/2021), merece ser
analisado a despeito da inovação recursal.
No caso, a alegação é de que o candidato recorrido, "ao se deparar com uma mulher, aparentemente
passou a ser mais agressivo", questionando os recorrentes "se Ney Leprevost, Roberto Requião, Ducci,
enfim, qualquer um dos candidatos homens tivesse chegado neste momento do pleito, o tratamento de
Eduardo seria idêntico?"
A partir de tais premissas, chegam os recorrentes à conclusão de que "associar o nome da candidata a
um cifrão, com todas as vênias, é o primeiro sinal de que a propaganda impugnada tem o único intuito
de ofender a imagem e a honra da Recorrente".
Segundo a Cartilha Sobre Violência Política de Gênero, do Observatório de Violência Política Contra a
Mulher, publicação que conta com o apoio, dentre outros, do Tribunal Superior Eleitoral:
A violência política contra as mulheres pode ser manifestada por ações ou omissões, de forma direta
ou por meio de terceiros, que visem ou causem danos ou sofrimento a uma ou várias mulheres com
o propósito de anular, impedir, depreciar ou dificultar o gozo e o exercício dos seus direitos
políticos, pelo simples fato de ser mulher.
No conceito, deve-se entender a mulher como gênero e não como sexo biológico, incluindo as
transgênero.
Também não se deve excluir nenhuma raça, etnia ou outro fator que seja limitador da proteção.
(Fonte: https://transparenciaeleitoral.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Cartilha-PTBR.pdf)
O combate efetivo a tão nefasta prática não permite a banalização do conceito, sob pena de perder-se de
vista os objetivos da luta secular pela igualdade de gênero.
Na hipótese dos autos, a propaganda objeto da ação nitidamente faz crítica à proposta da candidata
recorrente, contida em seu programa de governo, sob aspectos relativos ao seu impacto financeiro para
os usuários do transporte público coletivo, sem qualquer menção ou vinculação, ainda que sub-reptícia,
ao fato de ser ela uma mulher.
Em outras palavras, a crítica é direcionada à proposta da candidata, não a ela. Não se questiona sua
competência como gestora pública nem se ridicularizam suas ideias, mas sim faz-se interpretação a
partir daquilo que consta de seu programa de governo.
O uso do símbolo "$" é clara crítica ao impacto financeiro da proposta, inexistindo qualquer relação
com o gênero da candidata.
No que se refere ao conteúdo da propaganda, não se verifica, tal como apontado na decisão proferida no

Num. 44164441 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
Mandado de Segurança nº 0601142-97.2024.6.16.0000, não se verifica a veiculação de fato
sabidamente inverídico, porquanto a propaganda aborda a interpretação da genérica proposta realizada
pela candidata. E, conforme esta Corte já definiu no julgamento do Recurso Eleitoral nº 0600207-45,
"fatos que admitem interpretações - melhores ou piores - não são sabidamente inverídicos".
Também não se vislumbra que a propaganda seja ofensiva à honra da candidata Cristina Graeml, não
sendo demais lembrar que, consoante a teoria da proteção débil do homem público, amplamente aceita
pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos - ou se alçam à arena pública - têm
um direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um
controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes.
Contudo, após analisar-se o contexto fático delineado nas premissas dessas decisão, tal qual ele se
apresenta neste momento, não me parece mais possível afirmar que a interpretação da proposta
veiculada na propaganda eleitoral, seja legítima. Explico.
As primeiras críticas relativas ao tema que foram veiculadas pelo candidato Eduardo Pimentel Slavieiro
eram fundamentadas na análise da proposta formulada no Plano de Governo de Cristina Graeml. Era
lícito que assim o fosse e, dada a forma genérica como a proposta foi formulada, sem qualquer
referência a teto tarifário, era lógico deduzir-se que o valor da tarifa seria o produto da quantidade de
quilômetros rodados pelo valor de referência estabelecido.
Também era lícito, naquele momento, para melhor explorar a fragilidade ou a inconveniência da
proposta formulada pela candidata, e, novamente, dada a inexistência de maiores especificações,
realizar simulações de eventual impacto da adoção do modelo proposto a partir dos valores equivalentes
aos custos atuais do sistema de transporte.
Não é possível garantir que a simulação dos valores que passaram a ser divulgados pelo atual prefeito
Rafael Greca e pela campanha do candidato Eduardo Pimentel Slavieiro tenham sido assim calculados,
pois em momento nenhum isso foi esclarecido por eles, mas é plausível imaginar que foi esse o critério
adotado.
Contudo, depois de quase dez dias de exaustiva exploração da crítica - lícita, repito - e dos diversos
esclarecimentos veiculados pela candidata Cristina Graeml, não apenas em sua propaganda, como
também em declarações dadas a vários veículos de comunicação, a interpretação que embasou a crítica
veiculada na propaganda aqui impugnada já não pode mais ser considerada legítima.
Se num primeiro momento não havia limites ou parâmetros estabelecidos na proposta constante do
Plano de Governo apresentado por Cristina Graeml, o que permitia afirmar-se que em razão do modelo
proposto pela candidata a tarifa poderia chegar a R$ 23,00 ou a R$ 50,00 ou a R$ 100,00 - visto como

Num. 44164441 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
as críticas também não vieram acompanhadas de dados técnicos verificáveis - a partir do momento em
que a candidata afirma, reiteradamente, que no modelo por ela imaginado há um teto tarifário, que não
será superior ao valor hoje praticado, essa afirmação já não pode ser considerada legítima.
Tanto as decisões do magistrado da 4ª Zona Eleitoral, quanto as por mim proferidas nos Mandados de
Segurança impetrados, apontaram que seria ônus da candidata receber as críticas e esclarecer eventual
equívoco na interpretação explorada pelo adversário em sua propaganda eleitoral. Em todas as
oportunidades afirmei que "a propaganda impugnada traz ao debate uma ideia, um conceito, que,
considerando-se a forma genérica como apresentado, precisa ser burilado e testado, inclusive para
que o eleitor tenha maiores condições de avaliar não apenas a sua conveniência, mas também a
exequibilidade".
Foi exatamente essa a postura adotada pela candidata, que passou a melhor elaborar a proposta,
inicialmente apontando que pretende empreender um estudo para verificar a viabilidade do modelo
adotado em outros países e depois especificando pontos relevantes, como a existência de um teto
tarifário, não superior ao atualmente praticado.
Não se está afirmando, com isso, que a proposta da candidata já não possa mais ser submetida a críticas.
Isso contrariaria a liberdade de expressão que deve ser garantida no debate político e na propaganda
eleitoral.
Porém, a partir do momento em que a proposta é remodelada - o que é lícito e até esperável dentro de
uma campanha eleitoral - a crítica tem que ser adaptada. Esclarecido em inúmeras oportunidades que a
proposta contempla um teto tarifário, já não é mais legítimo ou razoável difundir a ideia de que a
candidata defende uma tarifa consideravelmente superior.
A partir daqui a veiculação de críticas e questionamentos acerca da conveniência da adoção do modelo
proposto e da exequibilidade da medida segue sendo lícita e salutar, mas insistir na divulgação dos
valores simulados, desconsiderando-se completamente a dialética que o debate proporciona, passa a
configurar descontextualização.
Com esses fundamentos, e considerando que, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil, é
lícito ao relator considerar a ocorrência de fatos supervenientes à decisão recorrida, concluo que estão
preenchidos tanto o perigo da demora quanto a plausibilidade do direito alegado pelos recorrentes.
Contudo, entendo que já não subsiste o interesse e a necessidade na medida pleiteada, de busca e
apreensão do material impugnado.
Não há informação objetiva nos autos de qual seria a tiragem do material gráfico impugnado e na

Num. 44164441 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
imagem do impresso constante dos autos a informação não está legível, mas é razoável presumir que
todo o material, ou ao menos grande parte dele, já foi distribuído.
Nesse contexto, o deferimento da busca e apreensão serviria apenas para a criação de um factoide
extremamente prejudicial nesta reta final da campanha eleitoral, em um momento em que se percebe o
acirramento dos ânimos de lado a lado.
Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela, defiro em parte o pedido de antecipação
parcial da tutela recursal, para o fim de determinar aos recorridos que se abstenham de distribuir o
material impresso impugnado nesta demanda, assim como de veicular, por qualquer meio, a afirmação
de que a proposta apresentada pela candidata Cristina Graeml pode ensejar o aumento da tarifa de
ônibus aos patamares mencionados na propaganda, em vista do esclarecimento de que a proposta
contempla a adoção de um teto tarifário não superior ao atualmente praticado.
No que se refere à alegação de violação ao princípio da congruência, anoto que a determinação de abstenção
do conteúdo por qualquer outro meio está lastreado no poder geral de cautela e, diante da exaustiva
reiteração do tema, visa a preservar a lisura do pleito.
Acresço, aos fundamentos da decisão, que prosseguir insistentemente no tema, escalando as ilações e
chegando a veicular que a passagem de ônibus do eleitor curitibano passaria a custar quase R$ 50,00
(cinquenta reais) por dia caso eleita a candidata, mesmo depois que é reiteradamente esclarecido o
oposto deixa de ser debate de proposta de campanha e passa a constituir abuso e desinformação.
Especialmente em tema vital, de interesse público, com impacto extraordinário, com exploração
crescente do tema nas vésperas do pleito eleitoral.
O que já se encontrava no limite da legalidade acabou por, em algum momento, dela transbordar,
com a reiteração demasiada da conduta, os desconsiderados desmentidos da candidata e a
proximidade do pleito. Há grande potencial de abalo da campanha da impetrante com a transmissão
de conclusão tão detrimentosa ao eleitor, nunca cogitada pela candidata, desprovida de cálculos
consistentes e, principalmente, já desmentida.
O Judiciário não se limita a coibir os ilícitos, ou os atos contra o direito. Deve também coibir o abuso do
direito.
Destarte, não vislumbrando plausibilidade nas alegações dos agravantes, a manutenção da decisão é medida
de rigor.
Ademais, fixo a multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para o caso de descumprimento, que
inadvertidamente deixou de ser estipulada na decisão recorrida mas que constitui decorrência natural da

Num. 44164441 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/10/2024 19:12:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102519125065200000043113732
Número do documento: 24102519125065200000043113732
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 16:06:03
determinação.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto pelo indeferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelos agravantes.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1321) Nº 0600518-
36.2024.6.16.0004 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - AGRAVANTES: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO, CURITIBA AMOR E
INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA -
PR - Advogados dos AGRAVANTES: ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, FABIOLA ROBERTI
CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, LUAN
DE SOUZA PIRES - PR103299, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, PEDRO HENRIQUE IGINO
BORGES - PR50529, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408 - AGRAVADOS:
CRISTINA REIS GRAEML, JAIRO APARECIDO FERREIRA FILHO - Advogados dos AGRAVADOS:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024